Tribunal: TJES
Processo: 5001844-51.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001844-51.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RENAN SILVA LACERDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969;

2.
No caso, o Banco apelante buscou provar a constituição do apelado em mora por meio de notificação por carta com aviso de recebimento (AR) direcionada ao endereço constante no contrato, que retornou negativo com a observação “não existe o número”;

3.
Ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes;

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
, conta a r. sentença de id. 5385202, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que extinguiu a
ação de busca e apreensão
movida em face de
RENAN SILVA LACERDA
,
sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, por concluir que não foi atendido o que determina o Decreto-Lei n.º 911/1969 no que diz respeito à constituição em mora do devedor.

Fundamentou o d. Juízo de origem no sentido de que
“a não entrega da correspondência, tal como no caso vertente (Id n.º 23969088), com a informação ‘não existe o número’, revela a ausência de constituição do requerido em mora (válida). O mero envio da correspondência, sem comprovação do recebimento, ainda que por pessoa diversa do requerido, é incapaz de constituir em mora e atender a este pressuposto processual específico do pedido de busca e apreensão fundamentado em contrato com garantia de alienação fiduciária pelo Decreto-lei n.º 911/1969.
”

Em seu recurso (id. 5746067), o apelante alega, em resumo, que agiu de forma regular e enviou a notificação extrajudicial através do Cartório de Títulos e Documentos para o endereço constante do contrato, de maneira que a carta que instruiu a petição inicial mostra-se eficaz e cumpre com sua finalidade.

Sem contrarrazões, porque não triangularizada a relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001844-51.2023.8.08.0047

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RENAN SILVA LACERDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
, conta a r. sentença de id. 5385202, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que extinguiu a
ação de busca e apreensão
movida em face de
RENAN SILVA LACERDA
,
sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, por concluir que não foi atendido o que determina o Decreto-Lei n.º 911/1969 no que diz respeito à constituição em mora do devedor.

Fundamentou o d. Juízo de origem no sentido de que
“a não entrega da correspondência, tal como no caso vertente (Id n.º 23969088), com a informação ‘não existe o número’, revela a ausência de constituição do requerido em mora (válida). O mero envio da correspondência, sem comprovação do recebimento, ainda que por pessoa diversa do requerido, é incapaz de constituir em mora e atender a este pressuposto processual específico do pedido de busca e apreensão fundamentado em contrato com garantia de alienação fiduciária pelo Decreto-lei n.º 911/1969.
”

Em seu recurso (id. 5746067), o apelante alega, em resumo, que agiu de forma regular e enviou a notificação extrajudicial através do Cartório de Títulos e Documentos para o endereço constante do contrato, de maneira que a carta que instruiu a petição inicial mostra-se eficaz e cumpre com sua finalidade.

Pois bem.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da aludida comprovação da mora, estabelece o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 o seguinte:

Art. 2º
[...]. § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso, o apelante buscou provar a constituição do apelado em mora por meio de notificação por carta com aviso de recebimento (AR) direcionada ao endereço constante no contrato (id. 5385190), que retornou negativo com a observação “não existe o número” (id. 5385192).

Dessa forma, entendo que, ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA VIA CORREIOS PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO.
Aviso de recebimento devolvido ao remetente com a informação "não existe o número". Princípio da boa-fé contratual. Mora comprovada. Recurso provido
.
[...]. (TJCE; AI 0624108-02.2023.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; DJCE 10/07/2023; Pág. 122)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ARTIGO 485, I, DO CPC.
AR devolvido com motivo número inexistente. Mora caracterizada. Princípio da boa-fé objetiva. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada
. (TJAM; AC 0670282-57.2022.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério José da Costa Vieira; Julg. 26/06/2023; DJAM 26/06/2023)

APELAÇÃO. Alienação Fiduciária (veículo). Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, com apelo somente da parte autora.
Envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. Carta registrada com aviso de recebimento (AR) que retornou devolvido ao remetente com a anotação de não existe o número. Irrelevância. Quebra do dever de informação. Prevalência do princípio da boa-fé contratual. Inteligência do art. 422, do Código Civil. Constituição em mora. Endereçamento da notificação ao endereço livremente indicado pelo devedor no contrato de financiamento que basta para considerá-lo constituído em mora, independentemente de prova do efetivo recebimento da missiva. Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969
.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, respaldados em jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Extinção afastada. Prosseguimento do feito. Recurso provido. (TJSP; AC 1000604-90.2022.8.26.0286; Ac. 16893869; Itu; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 29/06/2023; DJESP 05/07/2023; Pág. 2825)

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a r. sentença de origem e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.